Tribunal: TJDFT
Processo: 0743617-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO COM MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. DOR CRÔNICA REFRATÁRIA EM TODA REGIÃO DORSAL COM IRRADIAÇÃO PARA A REGIÃO CERVICAL DECORRENTE DE MÚLTIPLAS FRATURAS DE COLUNA TORÁCICA POR ACIDENTE DE MOTO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO CANÁBICO. RE 566471. TEMA 6, STF. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No julgamento recente do RE 566471, o Supremo Tribunal Federal, assentou que: "a ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo", sendo certo que sua concessão se dará apenas de forma excepcional.
2. Será possível a concessão do medicamento, se preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos estabelecidos no Tema no 6, do Supremo Tribunal Federal: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q Q e 19-R R da Lei no 8.080 0/1990 e no Decreto no 7.646 6/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
3. Constou ainda no referido julgamento que, sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.
4. No caso dos autos, a parte autora requer o provimento jurisdicional de modo a obrigar a parte ré a lhe fornecer, por tempo indeterminado, o produto bisaliv power full spectrum 20:1 30ml – CBD 1mg/ml e THC 20mg/ml, não registrado na ANVISA, mas com importação autorizada pela citada Agência de Controle para a parte autora.
5. Destaque-se que o medicamento pleiteado não está padronizado pelo SUS. 5.1 A Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário NATJUS, em 01/09/2023, manifestou-se como não favorável à demanda, ante a baixa qualidade metodológica dos estudos referentes ao uso do canabidiol para os casos de dor crônica, à ausência de recomendação da CONITEC para o contexto de dor crônica e ao posicionamento do CFM quanto ao uso do canabidiol.
6. Apelo conhecido e não provido.